Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA NO RITO DA LEI N. 9.099/95. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 800, 77 e 660/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800.
II. Em suas razões recursais, a agravante alega inaplicabilidade da tese fixada no Tema n. 800/STF, por ausência de similitude. Afirma que o caso em apreço envolve direito público e ofensa ao devido processo legal previsto no art. 5o, LIV, da CF/88, assunto cuja repercussão geral teria sido reconhecida pela Excelsa Corte. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao acórdão que teria concedido “a guarda do Pit Bull Bruce à parte adversa, até que seja julgado o presente Recurso Extraordinário”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 37095785).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Da análise dos acórdãos impugnados pelo apelo extremo (ns. 1376722 e 1396214), verifica-se que se trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de mandado de segurança, o qual foi impetrado contra o acórdão n. 1209940, proferido pela 3a Turma Recursal. A decisão colegiada que foi objeto do mandado de segurança havia negado provimento ao recurso manejado pela impetrante, ora agravante, para manter a sentença do 2o Juizado Especial Cível que decidiu pela tutela de animal de estimação em favor do Sr. Leondes Dias dos Santos e determinou que a impetrante restituísse o animal ao autor daquela ação.
VI. Na hipótese, não assiste razão à agravante. A tese atinente ao Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. No particular, da simples leitura dos acórdãos impugnados é possível concluir que a controvérsia na qual se funda a ação se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma.
VIII. Ademais, a tese fixada no Tema n. 77/STF, com repercussão geral reconhecida, estabelece que “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995” (Leading Case: RE n. 576847).
IX. No que toca à suposta violação ao art. 5o, LIV, da CF/88, cabe reproduzir trecho de recente decisão proferida no presente processo pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE n. 1395544 / DF (ID 40281245), negando seguimento àquele recurso: “Outrossim, nos autos do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário”. Saliente-se que a ora agravante interpôs aquele recurso no ID 36079499 em conjunto com o presente agravo interno contra a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário e utilizou o mesmo argumento de violação ao devido processo legal nas suas razões recursais.
X. Por fim, quanto ao requerimento de efeito suspensivo, para tal concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Assim, impõe-se o indeferimento do pleito.
XI. Ante o exposto, conclui-se que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.